Tribunal: STF
Processo: HC 183203
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Chafei Amsei Neto, advogado, em benefício de João Pedro Dias Gonçalves, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 17.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 566.983, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2047211-03.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2047211-03.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida em 12.3.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 566.983, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade autorizadora da superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata dos delitos imputados, e afirma carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por se tratar de réu primário, menor de vinte e um anos e com condições subjetivas favoráveis.
    Defende a nulidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes, ao argumento de que o juízo de origem não teria examinado a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Ressalta ser “imprescindível, ainda, a realização de uma análise minuciosa do caso em concreto, para se analisar a real necessidade da segregação cautelar do averiguado, considerando o infeliz estado de calamidade em meio à pandemia causada pelo vírus Covid-19, em observância às orientações da Recomendação n. 62/2020 – CNJ, que busca medidas de contenção e prevenção da disseminação do vírus Covid-19 nos estabelecimentos prisionais brasileiros”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculun in mora”, requer digne Vossa Excelência que conheça do presente writ com a necessária superação da súmula 691 do STF a fim de conceder MEDIDA LIMINAR para que seja determinada a nulidade da decisão de primeiro grau e a REVOGAÇÃO da Prisão preventiva ilegal imposta ao Paciente, com a imediata e urgente expedição do alvará de soltura em seu favor, e, após as informações, se necessárias, prestadas pela autoridade coatora, Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista serem mais adequadas ao caso concreto que não demonstra necessidade de segregação cautelar No julgamento de mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se que o paciente responda o processo em liberdade até trânsito em Julgado final, tudo isso por ser medida mais salutar JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 566.983, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2047211-03.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
      9. Ao decretar a prisão em flagrante do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “Verifica-se que, segundo apurado, o autuado Sérgio, ao avistar as presença da viatura, teria empreendido fuga e foi acompanhado pelos policiais, momento em que dispensou um saco plástico ao chão, contendo 54 (cinquenta e quatro) eppendorfs de cocaína e, ao ser abordado, com ele foi apreendido R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas diversas. A autuada Andréia também teria sido apreendida na posse de entorpecentes, 'kits' já predispostos à distribuição e segundo os demais elementos dos autos, seria a pessoa responsável pela posse ou detenção daquele imóvel em que os demais autuados estariam no fracionamento e embalagem da razoável quantidade e variedade de drogas apreendidas. Houve ainda a apreensão de R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais) em dinheiro, duas balanças de precisão, 05 aparelhos de celular e 01 motocicleta Honda CG 160 Fan. Apesar dos esforços das combativas defesas, não se pode ignorar que as autuadas Andréia e Tâmara se encontravam agraciadas pela liberdade provisória, por autuações anteriores por tráfico de drogas, inclusive por terem filhos menores. Contudo, tal determinação normativa não deve ser objeto de abuso, como se verifica na presente ocasião. Aliás, se houver necessidade de intervenção do Conselho Tutelar, solicita-se que as defesas informem ao juízo tal necessidade, caso os demais familiares não possam atendê-las. Aliás, as autuadas não estavam em companhias dos filhos quando foram apreendidas na possível prática de tráfico de entorpecentes, em forma reiterada. Desde já se determina a juntada do presente termo de audiência de custódia nos feitos em que a elas foi concedida a liberdade provisória, dando-se vista ao Ministério Público. Quanto aos autuados JOÃO PEDRO e SÉRGIO, verifica-se ainda passagens anteriores por atos infracionais graves, inclusive por tráfico de drogas, durante a adolescência. Embora os autuados JOÃO PEDRO e LORRAINY sejam primários, pela percepção policial que foi apresentada aos autos, estariam contribuindo deliberadamente à cadeia de produção e comercialização dos entorpecentes que foram encontrados no apartamento invadido. Não é o momento para a apreciação das versões apresentadas por eles, tratando-se de matéria de fundo, que não foi sequer mencionada quando ouvidos perante a autoridade policial. Ainda havia adolescente envolvido no cenário de tráfico apontado pelos elementos dos autos, a recomendar maior reprovação em eventual apreciação dos fatos, ao final. É certo que condutas atribuídas a familiares de alguns dos autuados não deve resvalar neles, de modo que ora se aprecia a conduta atribuída a cada investigado e não a eventuais atrelamento a outros indivíduos ligados ao tráfico, o que somente poderia ser verificado em case de investigação a respeito. Por outro lado, não se verifica utilidade de nenhuma outra medida alternativa à prisão, tendo em vista a necessidade de enfrentamento da mercancia de drogas notadamente no local em que houve a abordagem, local conhecido como de intenso comércio de drogas, cujo público vendedor é renovável e eventual soltura precoce de autuados apenas passam a mensagem de impunidade para condutas símiles. Por último, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP). Assim, nos termos da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal e com base na representação da autoridade policial e do Ministério Público converto a prisão em flagrante em preventiva de SERGIO CARLOS JUNIOR, LORRAINY DE CASTRO, ANDREIA DE CAMPOS PIRES, TAMARA MENDES ANANIAS DA SILVA e JOAO PEDRO DIAS GONCALVES, qualificados nos autos, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se o respectivo mandado de prisão preventiva”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), além da presença de antecedentes infracionais, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade do envolvido e viável a cautelar. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe converter a preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 178.281, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia”  (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão preventiva.
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco, o que não pode ser examinado nesta instância e por esta via restrita.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    Nada impede que a defesa apresente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente ao juízo de origem, que decidirá com os elementos constantes dos autos.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora